Tribunal: TJDFT
Processo: 0740581-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740581-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IONE DE SOUSA COSTA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar não conhecimento do recurso, suscitadas nas contrarrazões do DISTRITO FEDERAL. (ID 43096947). Publique-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator